Tribunal: TJDFT
Processo: 0737878-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0737878-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAERCION ANTONIO WRUBEL AGRAVADO: RIBEIRO GONCALVES E MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo advogado exequente, LAERCION ANTONIO WRUBEL, contra duas decisões proferidas nos autos do cumprimento de sentença no 0705235-63.2022.8.07.0001, sendo que a primeira indeferiu o pedido de redirecionamento da execução para atingir o patrimônio dos sócios da empresa executada, RIBEIRO GONÇALVES E MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S – ME (Id 245994973, na origem), e a segunda indeferiu o pedido de intimação pessoal para que a empresa executada indique bens passíveis de penhora sob pena de configuração de ato atentatório à dignidade da Justiça (art. 774, inc. V, do CPC) – Id 248355829, na origem. Compulsando os autos, verifico que no Id 75997499 a parte agravante requer a desistência do recurso, alegando equívoco em sua distribuição. De acordo com o disposto no artigo 998, caput, do CPC, “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora